Tribunal: TJBA
Processo: 8101466-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101466-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DA PETIÇÃO INICIAL SEM ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Contrato e Indenizatória ajuizada contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Apelação interposta pelo agravante preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante ao princípio da dialeticidade, exigindo impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade de recurso de Apelação exige, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, apresentando razões que demonstrem a existência de
error in iudicando
ou
error in procedendo
, sob pena de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.

4. A decisão monocrática impugnada deixou de conhecer da Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, registrando que as razões recursais reproduziam, em essência, os mesmos argumentos já apresentados na petição inicial, sem desenvolver crítica aos fundamentos centrais do julgado.

5. A sentença expressamente fundamentou que a promessa de contemplação imediata não foi comprovada, e que o contrato firmado esclarecia não haver garantia de data para contemplação, afastando, assim, qualquer vício de consentimento.

6. O agravante, no Agravo Interno, limita-se a reiterar os argumentos da Apelação, sustentando genericamente que houve vício contratual e cláusulas abusivas, sem, contudo, apontar erro material ou omissão na fundamentação da sentença ou na decisão monocrática, renovando a mesma argumentação já rechaçada.

7. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta mantida a inadmissibilidade da Apelação por violação ao art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso de Apelação impugne especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

2. A mera reprodução dos argumentos da petição inicial, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos da sentença, não satisfaz o requisito dialético.

3. É legítimo o não conhecimento da Apelação quando ausente impugnação específica aos fundamentos decisórios, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 842663/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.04.2010, DJe 11.05.2010; STJ, AgInt no REsp nº 2040789/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8101466-14.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
EMERSON SANTOS DA SILVA
, e, como agravada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)